Tribunal: TJMT
Processo: 0001689-44.2007.8.11.0037
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL No 0001689-44.2007.8.11.0037
EMBARGANTE: DIERMES VICENTE NUNES DIAS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
DIERMES VICENTE NUNES DIAS opõe embargos de declaração contra decisão que negou seguimento ao recurso especial interposto por sua defesa (Id. 87387986).
Em suas razões, o embargante aponta a existência de erro material no decisum em testilha, tendo em vista que fora trazido aos autos nome estranho ao processo.
Assim, pugna pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios, “para que a decisão de admissibilidade recursal seja reformada, sanando o ERRO apontado.” (Id. 90803477)
Recurso intempestivo (Id. 90813951).
Contrarrazões (Id. 92374995).
É o relatório.
Decido.
Da Intempestividade.
Em análise, verifica-se que o embargante foi intimado da decisão que negou seguimento ao recurso especial em 01/06/2021, tendo oposto os embargos declaratórios apenas em 16/06/2021, fora do prazo estabelecido no art. 1.023 do CPC.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, conforme certidão de Id. 90813951.
Do erro material.
A priori, registra-se que o erro material é considerado um equívoco ou uma informação inexata contida na sentença ou decisão que, quando identificado, pode e deve ser corrigido de ofício.
Desta feita, fazendo nova leitura da decisão hostilizada, é fácil concluir que, de fato, encontra-se maculada pelo vício apontado, merecendo a necessária retificação, para que, onde se lê: “Posto isto, quanto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, registro a impossibilidade de o recurso alcançar o juízo positivo de admissibilidade, isso porque o recorrente Maurício Gonçalves deixa de atender o comando do art. 255, § 1o, do RISTJ c/c o art. 1.029, § 1o, do CPC””; leia-se: “Posto isto, quanto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, registro a impossibilidade de o recurso alcançar o juízo positivo de admissibilidade, isso porque o recorrente Diermes Vicente Nunes Dias deixa de atender o comando do art. 255, § 1o, do RISTJ c/c o art. 1.029, § 1o, do CPC.” (Id. 87387986).
Ante o exposto, não conheço dos presentes embargos, pois manifestamente intempestivos, mas reconheço, de ofício, o erro material constante na decisão embargada, retificando-a para constar no parágrafo acima transcrito o nome do embargante DIERMES VICENTE NUNES DIAS.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça